Tribunal: TJES
Processo: 5007334-22.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007334-22.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ERDI FERREIRA LOUBACHI
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E CARTÃO CONSIGNADO. PROVAS DA REGULARIDADE DOS CONTRATOS, INCLUSIVE POR ASSINATURA DIGITAL COM BIOMETRIA FACIAL. DEPÓSITO EFETIVADO NA CONTA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade contratual com repetição de indébito e indenização por danos morais.
2. A parte autora alega inexistência de contratação de empréstimos e cartão consignado e pede nulidade dos contratos, restituição em dobro dos valores descontados e compensação moral.
3. Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a validade das contratações comprovadas pela instituição financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se os contratos bancários questionados foram validamente celebrados, afastando a alegação de fraude e, por consequência, a pretensão de repetição de indébito e indenização por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Instituição financeira comprovou a contratação por meio de documentos pessoais, assinaturas físicas e digitais, geolocalização e biometria facial, além de comprovantes de transferência dos valores para conta da autora.
6. Reconhecimento da própria imagem pela recorrente em audiência reforça a regularidade do contrato eletrônico.
7. Descontos ocorrem desde 2018, circunstância que afasta a alegação de desconhecimento da contratação.
8. Não se verifica falha na prestação do serviço bancário, tampouco violação ao dever de informação. Inexistência de dano moral ou material.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.
Tese de julgamento:
“1. A instituição financeira que comprova a regularidade de contrato bancário, mediante assinatura física ou digital, biometria facial e comprovação de transferência do valor, afasta a alegação de fraude. 2. Nessas hipóteses, não há nulidade contratual, repetição de indébito ou dano moral indenizável.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5007334-22.2024.8.08.0014

RECORRENTE: ERDI FERREIRA LOUBACHI

RECORRIDO: BANCO PAN S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E CARTÃO CONSIGNADO. PROVAS DA REGULARIDADE DOS CONTRATOS, INCLUSIVE POR ASSINATURA DIGITAL COM BIOMETRIA FACIAL. DEPÓSITO EFETIVADO NA CONTA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade contratual com repetição de indébito e indenização por danos morais.
2. A parte autora alega inexistência de contratação de empréstimos e cartão consignado e pede nulidade dos contratos, restituição em dobro dos valores descontados e compensação moral.
3. Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a validade das contratações comprovadas pela instituição financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se os contratos bancários questionados foram validamente celebrados, afastando a alegação de fraude e, por consequência, a pretensão de repetição de indébito e indenização por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Instituição financeira comprovou a contratação por meio de documentos pessoais, assinaturas físicas e digitais, geolocalização e biometria facial, além de comprovantes de transferência dos valores para conta da autora.
6. Reconhecimento da própria imagem pela recorrente em audiência reforça a regularidade do contrato eletrônico.
7. Descontos ocorrem desde 2018, circunstância que afasta a alegação de desconhecimento da contratação.
8. Não se verifica falha na prestação do serviço bancário, tampouco violação ao dever de informação. Inexistência de dano moral ou material.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.
Tese de julgamento:
“1. A instituição financeira que comprova a regularidade de contrato bancário, mediante assinatura física ou digital, biometria facial e comprovação de transferência do valor, afasta a alegação de fraude. 2. Nessas hipóteses, não há nulidade contratual, repetição de indébito ou dano moral indenizável.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Repetição de Indébito com Danos Morais ajudada por
ERDI FERREIRA LOUBACHI
em face do
BANCO PAN S/A,
na qual o autor narra, brevemente, que é beneficiário de aposentadoria por tempo de contribuição e pensão por morte do INSS e, em consulta aos extratos, foi surpreendido com descontos de contratos de operações de cartão consignado, os quais afirmações não ter celebrado. Requer, liminarmente, a suspensão de descontos. E, ao final, a declaração de nulidade dos contratos, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

Encerrada a instrução processual foi proferida que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão autoral (ID 14987786).

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 14987793), sustentando que a sentença merece reforma quanto à improcedência dos pedidos em face do Banco requerido, sob o argumento de que os documentos anexados não comprovam qualquer adesão do recorrente e estão eivados de irregularidades.

O recorrido apresentou contrarrazões (ID 14987797), ocasião em que se manifestou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Conforme narrado, cinge-se a questão da legalidade dos contratos de empréstimo e cartão de crédito consignado e dos respectivos descontos concedidos no benefício da parte autora, ou recorrente.

De início, o recorrente afirma que a sentença é contraditória, pois menciona tanto assinaturas físicas quanto eletrônicas, confundindo-as com assinaturas digitalizadas. A alegação, entretanto, não procede. A prova documental demonstra que os contratos foram formalizados por meio de assinaturas válidas, algumas eletrônicas (com
selfie
e geolocalização) e outras físicas, compatíveis com o período de contratação. A menção às diferentes formas de assinatura não configura contradição interna da sentença, mas apenas descreve a pluralidade de meios de formalização contratual utilizados pela instituição financeira.

Registro, por oportuno, que o recorrente nega veementemente a existência de relação contratual que respalde as cobranças por ele questionadas. De certo que incumbe à instituição financeira o risco inerente a sua atividade econômica, devendo ela comprovar, quando o consumidor alegar transações não reconhecidas ou questionar sua natureza, que houve a dívida contratada e que a parte possui ciência do seu teor, afastando o fato constitutivo do direito da parte autora, por força da regra do art. 373, II, do CPC.

No caso, a instituição financeira logrou comprovar a contratação efetiva, na medida em que é possível constatar a semelhança na assinatura posta no contrato (IDs 14987757 e 14987758) e no documento de identidade do autor (ID 14987540), o mesmo apresentado pela instituição financeira. Ainda assim, o histórico de créditos juntado pela própria autora evidencia que as contratações em discussão condizem com o perfil de consumo da recorrente (ID 14987556).

Além disso, quanto ao contrato de identificação 14987759, celebrado mediante assinatura digital, verifica-se a regularidade da contratação, uma vez que foram juntados aos autos os documentos pessoais do contratante, a biometria facial e a própria assinatura digital, além da comprovação de acesso prévio ao instrumento contratual.

Observe-se que o referido contrato destaca expressamente a natureza da operação – cartão de crédito consignado –, trazendo inclusive ilustração gráfica (ID 14987759, págs. 06 e 14), bem como cláusulas claras sobre o desconto mínimo em folha e a necessidade de pagamento complementar da fatura.

Ressalte-se, ainda, que os dados da contratação coincidem com aqueles informados pelo autor na petição inicial, tendo este, em audiência, reconhecido a sua própria imagem na biometria facial utilizada para validação da operação.

No caso, também não se pode esquecer o fator tempo, que não favorece o recorrente, haja vista que, a despeito de ter negado a existência de relações jurídicas, relata que os descontos praticados desde 2018; ou seja, quando propusemos a ação, os descontos da relação jurídica questionada já perduram há 06 (seis) anos. Não me parece, pois,razoável imaginar que durante todo esse tempo o Demandante, simplesmente, não tenha percebido todos os descontos mensais.

Salienta-se que, em muitos casos semelhantes, esta Colenda Turma Recursal vem registrando a nulidade de contratos bancários não reconhecidos pelo consumidor. Porém, em todas as hipóteses em que essa nulidade é reconhecida, observe que logo após iniciar os descontos, o consumidor já se insurge contra eles.

De outra banda, ainda que o autor insiste na alegação de inexistência de contratação válida em razão da suposta ausência de depósitos em sua conta, verifica-se que a instituição financeira trouxe aos autos os comprovantes das transferências eletrônicas realizadas em conta de titularidade do próprio demandante (IDs 14987760 e seguintes).

Chamo atenção para os seguintes trechos da sentença (ID 14987786):

(...) Ademais, vê-se que uma das contratações do pacto objeto da lide se deu em 2019, tendo o requerente se insurgido contra ela apenas em 2024 (ano da propositura da ação); o que, a meu ver, também confirma a validade da contratação.

Portanto, não vislumbro quaisquer violações ao dever de informação prevista no Código de Defesa do Consumidor, tendo a parte requerida o cumprido de forma clara ao homem médio, inexistindo qualquer dubiedade que poderia gerar dúvida para o aderente.

In casu
, a parte demandante não logrou êxito na sua pretensão, pois as provas apresentadas pela requerida demonstraram que o negócio foi celebrado segundo a ideia da boa-fé subjetiva, prestando à parte fornecedora, o dever de informação que a ela competia.

Cabe dizer, oportunamente, que a liberdade de contratar se conserva na medida em que o contratante é autônomo para decidir contrair ou não o débito que lhe é ofertado. A parte autora não foi compelida, afinal, a contratar o serviço em face da instituição financeira requerida.

Por seu turno, mesmo em situações em que a liberdade contratual não permita ao contratante uma discussão ou, algum tipo de diálogo com o contratado (por meio do qual pudesse questionar a validade das rubricas e condições ofertadas), sempre haverá a possibilidade de cogitar de alternativas no mercado, buscando na concorrência – que assim acaba regulando fisiologicamente os custos por meio da natural relação oferta/procura – melhores condições para a aquisição do serviço pretendido. Dito brevemente: a hipossuficiência do contratante não lhe priva de liberdade e assim não lhe retira a autonomia tampouco a responsabilidade que dela decorre.

Com efeito, concluo que inexistem nos autos quaisquer indícios de irregularidade na contratação. Ao contrário, restou devidamente comprovado pela parte ré a legalidade da contratação, consoante fundamentação supra. (...)

Diante desse cenário, não se vislumbra qualquer falha de segurança na prestação dos serviços bancários de ré, tampouco qualquer ilícito apto a exigir a pretensão de reparação por danos materiais e morais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ressalvando, contudo, que fica suspensa a exigibilidade ante a concessão de gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)